Tribunal: TCU
Processo: 047.080/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Referente a desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos na agência do Banco do Nordeste do Brasil em Arapiraca/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em razão da ocorrência de transações lesivas a clientes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e encerrar o processo; 9.2. comunicar ao responsável, ao Banco do Nordeste do Brasil e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, a respeito desta deliberação; e 9.3. arquivar os autos.